Tribunal: TJBA
Processo: 0511600-16.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0511600-16.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ELIEZER OLIVEIRA SILVA

Advogado(s)
:
NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. JULGAMENTO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE QUANTIA. PROVEITO ECONÔMICO IMENSURÁVEL. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA POR EQUIDADE
.
ART. 85, §§ 8º E 8º-A DO CPC/2015 E TEMA 1.076 DO STJ.
APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

0511600-16.2018.8.05.0001
, tendo como Apelante
ESTADO DA BAHIA
e Apelado

ELIEZER OLIVEIRA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR